Tribunal: TJMT
Processo: 0019317-55.2012.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019317-55.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIENE LIMA FIGUEIREDO - CPF: 001.356.081-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURO SERGIO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 027.816.181-28 (VÍTIMA), JANDUI JEAN DA SILVA - CPF: 627.656.711-68 (ASSISTENTE), LEONEL REIS DOS SANTOS - CPF: 956.993.841-20 (ASSISTENTE), OSNALDO NEVES DOS SANTOS - CPF: 474.293.301-00 (ASSISTENTE), LUCIENE RODRIGUES DA SILVA FIGUEIREDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (CP, ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECONHECIDA A EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VERSÃO CONFLITANTE – ÚNICA PROVA JUDICIALIZADA QUE APONTA PARA A EXCLUDENTE – VÍTIMA QUE RESPONDEU PELOS MESMOS FATOS COMO AUTORA DO CRIME DE HOMICÍDIO – AGRESSÕES MÚTUAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
.

A
primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão dos juízes leigos.

A absolvição sumária do agente é devida quando há uma única versão judicializada nos autos, indicando ter a vítima iniciado as injustas agressões e repelida pelo uso da força.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá que absolveu sumariamente a apelante
Luciene Lima Figueiredo
, denunciada pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado, previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao reconhecer a ocorrência da causa de excludente de ilicitude da legítima defesa.

Inconformada, a 1a Promotoria de Justiça da Capital argumenta que a fundamentação exposta ignora as provas colhidas, em especial as declarações da vítima, havendo provas suficientes para autorizar a submissão da apelada ao Tribunal do Júri.

Ressalta, ainda, que as provas demonstram que a apelada
“não o agiu em legítima defesa, ao contrário, tentou ceifar a vida da vítima com extrema frieza, vez que a atingiu com diversos golpes de faca, conforme consta no Laudo Pericial de Lesão corporal anexo”
(
sic
do id. 173512707).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso ministerial (id. 173512712).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 178624175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o Ministério Público pretende a pronúncia da apelada
Luciene Lima Figueiredo
, pela prática do crime de homicídio simples tentado, previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Com efeito, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo, nesse contexto, a mesma certeza necessária para a prolação de sentença condenatória. Ou seja, a primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão dos juízes leigos.

A propósito, relembra-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação" (AgRg no HC n. 681.151/AL) [...] (EDcl no AgRg no HC n. 804.119/SE, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 05/09/2023).

Na espécie, a inicial acusatória narra ter a apelada desferido golpes de faca contra a vítima, durante discussão do casal.

Confira-se:

[...] Consta do caderno informativo, que no dia 02/11/2012, por volta de 05h30min, na rua Campo Grande, bairro Novo Colorado, nesta urbe e Comarca da Capital, a acusada LUCIENE foi presa em flagrante, pois, com inequívoco animus necandi, fazendo uso de arma branca (uma faca — não apreendida) desferiu vários golpes contra Mauro Sérgio Ramos dos Santos, só não se consumando o intento criminoso, por circunstâncias alheias à vontade da agente.

Segundo o apurado, acusada e vítima são conviventes aproximadamente 05 (cinco) anos, sendo que ultimamente o relacionamento estava em conflito.

Diante disso, na data e hora dos fatos, logo após, a vítima ter entrado na residência, inciou-se uma discussão entre o casal. Ato contínuo, a acusada se exaltou, pegou uma faca na cozinha e passou a efetuar vários golpes contra a vítima, atingindo-a na região das costas, pernas, ombro e tórax.

Durante a ação delituosa, a vítima chegou a desferir uma mordida na acusada, na tentativa que ela soltasse a faca, todavia, não obteve êxito.

Devido a gravidade das lesões sofridas, a vítima foi levada ao Pronto Socorro desta Capital, recebendo alta após a devida medicação. [...] (
sic
do id. 173511347).

Após análise do conjunto probatório produzido no curso da instrução processual, o juízo singular absolveu sumariamente a apelada, argumentando que a única prova judicializada (interrogatório da apelada) aponta para a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Ressaltou, também, que a vítima deste feito (
Mauro Sérgio Ramos dos Santos
)
foi denunciada pela prática de homicídio contra a apelada, pela mesma situação apurada nesta ação penal.

Confira-se parte da decisão recorrida:

[...] Quanto a autoria, denoto que a ré indicou efetivamente ter desferidos as facadas narradas nos autos em desfavor da vítima.

A ré Luciene Lima Figueiredo, ao se interrogada em Juízo afirmou que passou por constantes agressões da vítima, que lhe persegue desde há época dos fatos, indicando, nas palavras da ré que essa lhe pertence, como um objeto.

A ré indicou ainda que sofre constantes violências da vítima, e que no dia dos fatos o réu entrou em sua residência, de forma clandestina, e passou a lhe agredir, inclusive presenciado por sua filha que na época tinha cerca de 12 a 13 anos, quando para se defender esfaqueou o acusado.

Indicou ainda que o acusado é mais forte que a ré, mas que no desespero tomou a faca da mão da vítima, e utilizou-a para se defender, mas não se recorda se agrediu o réu pelas costas ou pela frente.

Afirmou ainda que a vítima estava embriagada ou drogada, e que o local estava escuro, pois estava dormindo com suas filhas, tendo a ré acordado com o acusado com a vítima dentro de seu quarto pedindo dinheiro, e quando lhe negou a entrega de valores, a vítima passou a agredir a ré.

Por sua vez, em Juízo a testemunha Jandui Jean da Silva indicou que não se recorda dos fatos, eis que na época trabalhava na central de flagrantes e eram muitos os crimes que auxiliou na confecção dos autos.

A testemunha Leonel Reis dos Santos aduziu de igual forma que não de recorda dos fatos, eis que na central de flagrantes surgem vários flagrantes, e ante o decurso do prazo não sabe se manifestar sobre o caso dos autos.

A testemunha Osnaldo Neves dos Santos, por sua vez também indicou não se recordar sobre os fatos pelo fato de trabalha na central de flagrantes, onde não tem contato direto com os fatos, mas apenas as prisões.

Assim,
no caso dos autos a única prova produzida conduz a legítima defesa da ré, em primeiro momento por se tratar a versão da acusada de única prova produzida em Juízo, indicando a existência da legítima defesa.

Nos termos do art. 25, do CP: “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

No caso dos autos é de se verificar que a suposta vítima inclusive responde a ação penal por supostas tentativas de homicídio contra a acusada, pelos mesmo fatos descritos na denúncia, ou seja, o MPE, em relação os mesmos fatos denuncia ambos os envolvidos como vítimas e réus opostos
, o que traduz-se em proximidade com o caos processual.

Mas para além disso,
de todo o contexto probatório judicial, a única prova dos autos é a palavra da [acusada], que aduziu ter agido em legítima defesa
, para se defender de injusta agressão que sofria da [vítima], agressão esta que inclusive ficou demonstrada no feito de no 0019154-75.2012.8.11.0042.

Cumpre ainda consignar, amparado na prova extrajudicial, o policial civil Leonel Reis dos Santos constatou em seu plantão que a Sra. Luciene apresentava várias lesões pelo corpo, e que teria afirmado que foi agredida com socos e pontapés pelo seu amásio Mauro Sérgio. (ID. 53408022 - pág. 15/16).

De outro norte, mesmo após os presentes fatos, a vítima Mauro Sergio Ramos dos Santos descumpriu as medidas protetivas de urgência contra si fixadas e novamente agrediu e ameaçou a vítima, que inclusive narra em Juízo a existência de perseguição por parte da vítima, demonstrando um caso evidente de uma sociedade machista e patriarcal, onde se gera o absurdo abusivo de denunciar-se a vítima, como ocorreu no caso dos autos.

Assim, ao caso dos autos a solução dada deverá ser no reconhecimento da existência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, uma vez que as provas produzidas nos autos apenas levam a referido caminho.

Mesmo que fosse o caso de se pensar em eventual desclassificação, pelo excesso culposo (art. 23, § único, do CP), a eventual conduta praticada pela ré, já estaria prescrita, devendo, portanto, ao caso dos autos ser reconhecido o caso de absolvição sumária da ré. [...] (
sic
do id. 173512702).

A conclusão do juízo
a quo
não carece de reparos, notadamente porque a única prova judicializada consiste no interrogatório da apelada, que esclareceu ter sido surpreendida por seu então companheiro, que adentrou a residência durante a madrugada, aparentemente drogado, passando a lhe agredir. Confirmou ter tomado a faca de
Mauro Sério
e usando-a para defender-se.

A vítima Mauro Sérgio não foi ouvida em juízo e as demais testemunhas afirmaram não se lembrarem da situação.

A versão da apelada, além de única prova judicial, é corroborada pelas declarações extrajudiciais do IPC
Leonel Reis dos Santos
, que confirmou ter identificado diversas lesões no corpo da apelada, que relatou ter sido agredida com socos e pontapés (id. 173511347 – pág. 15).

Ademais, observa-se que a vítima
Mauro Sérgio
também foi denunciada pela prática do crime de homicídio tentado, pelos mesmos fatos aqui apurados. A ação penal tramitou junto à 2a Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá, a qual desclassificou a conduta para lesão corporal e julgou extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição.

Naquela ação,
Mauro Sérgio
confessou ter adentrado o imóvel durante a madrugada e iniciado uma discussão com
Luciene Lima
(apelada).

Desse modo, o único elemento probatório judicializado aponta para conclusão de que a apelada agiu em legítima defesa, declaração corroborada por elementos do inquérito policial.

Nesse ponto, destaca-se que não é preciso a presença de perfeita proporção entre a ameaça e reação do agredido, devendo ser apreciada as condições de fato do caso concreto, conforme há muito já orientava
Nélson Hungria
:

“A apreciação deve ser feita objetivamente, mas sempre de caso em caso, segundo um critério de relatividade, ou um cálculo aproximativo; não se trata de pesagem em balança de farmácia, mas de uma aferição ajustada às condições de fato do caso vertente; não se pode exigir uma perfeita equação entre o quantum da reação e a intensidade da agressão.” (Comentários ao Código Penal. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1949, vol. 1 t. II, p. 302).

Nesse panorama, as provas obtidas demonstram que a apelada utilizou dos meios à sua disposição no momento da agressão (faca de cozinha) para afastar eventual lesão à sua vida e, em nenhum momento, desejou o resultado morte.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença absolutória, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023